Tribunal: TJDFT
Processo: 0736395-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que aplicou o item iii da tese do Tema Repetitivo 1150/STJ, definindo a data do saque como sendo a data da ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se há omissão em relação à alegação de que o recorrente só tomou ciência dos desfalques na data que teve acesso ao extrato, no dia 26/06/2019, depois de mais de 20 anos da data do saque realizado em 20/10/1997.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O acórdão expressamente transcreveu o trecho do voto em que foi fixada a tese do Tema Repetitivo 1150, na parte que analisou o termo inicial do prazo prescricional e os acórdãos paradigmas.
5. Foi expressamente analisado que é a data do saque realizado em 20/10/1997 o termo inicial que caracteriza a ciência dos desfalques e não a data do extrato, em 26/06/2019.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a